Tribunal: TJDFT
Processo: 0700796-46.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E MEDIDA ACAUTELATÓRIA EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS. ANÁLISE DE CASO A CASO. SITUAÇÕES ESPECIAIS. POSSIBILIDADE. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DE MEDIDA. RETIRADA DO NOME DE CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. LIMITE DE INCIDÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Dispõe o ENUNCIADO 26 do FONAJE que São cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis.
2. O prazo de cinco dias úteis para retirada do nome do consumidor dos cadastros de proteção ao crédito não representa ilegalidade e pode ser cumprindo ainda que em tempos de pandemia.
3. A multa cominatória, com limite de incidência, contra a parte agravante, no caso concreto, não representa desproporcionalidade, de modo que é legal e deve ser mantida.
4. Recurso conhecido e não provido.